Tribunal: CARF
Processo: 16366.000148/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000148/2010-15
ACÓRDÃO
2401-011.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO TIBAGI SERVIÇOS DE OPERAÇÕES E APOIO RODOVIÁRIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
REFORMA DA DECISÃO DE PISO E DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
Afastado o motivo suscitado para o indeferimento do pedido de restituição
sem análise de mérito, impõe-se o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento da análise do pedido de restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar o Acórdão de Manifestação de Inconformidade e o Despacho
Decisório, afastando o motivo suscitado para o indeferimento do pedido de restituição sem
análise de mérito, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da
análise do pedido de restituição.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000148/2010-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 724/736) interposto em face de decisão (e-fls.
717/721) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
(e-fls. 585/592) que indeferiu pedido de restituição relativo às competências 05/2008 a 09/2008,
11/2008, 12/2008, 01/2009 a 09/2009 e 01/2010 a 03/2010 (e-fls. 02/119), cientificado em
21/12/2010 (e-fls. 593/594).
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 595/606), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Apresenta documentos.
(b) Rubrica sem crédito constituído.
(c) Programa de participação nos resultados.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
717/721):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/03/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS A parcela paga aos empregados a
título de participação nos lucros ou resultados, em desacordo com as diretrizes
fixadas pela legislação pertinente, integra o salário de contribuição.
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
As contribuições previdenciárias, somente poderão ser restituídas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, conforme
determina o artigo 89, da Lei 8.212, de 1991, na redação da Lei 11.941, de 2009.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 18/12/2014 (e-fls. 722 e 872) e o
recurso voluntário (e-fls. 724/736) interposto em 16/01/2015 (e-fls. 724), em síntese, alegando:
(a) Rubrica sem crédito constituído. A recorrente sujeita-se à retenção de 11% do
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, tendo pedido restituição de valores das
competências 05/2008 a 09/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009 a 09/2009, e
01/2010 a 03/2010, não aproveitados mediante compensação. Diante da
intimação para apresentação de documentos e para elaboração de novas folhas
de pagamento para as competências 03/2009 e 03/2010 com inclusão de
verbas referentes à distribuição de lucros e/ou resultados na base de cálculo
das contribuições, a recorrente apresentou a quase totalidade dos
documentos, com exceção das novas folhas de pagamento, exibindo os
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000148/2010-15
3
Acordos Coletivos a dar suporte à distribuição amparada na Lei n° 10.101, de
2000. O pedido foi indeferido pelo não atendimento da intimação, com base no
art. 65 da IN RFB 900, de 2008. O Despacho Decisório, confirmado pela decisão
recorrida, reveste-se de ilegalidade pois o art. 65 não autoriza condicionar o
pedido de restituição à inclusão das verbas pagas a título de PLR na base de
cálculo das contribuições, mesmo que a fiscalização entenda que tais verbas
não atendam ao disposto na Lei n° 10.101, de 2000. Novas folhas de
pagamento não são documentos comprobatórios do - ou relacionado ao -
direito creditório pleiteado, a que se refere o art. 65. A não inclusão das verbas
pagas a título de PLR na base de cálculo das contribuições não se qualifica como
inexatidão de informações na escrituração contábil ou fiscal. Por outro lado, o
pedido não poderia ter sido indeferido em razão de os requisitos previstos na
Lei n° 10.101, de 2000, terem sido cumpridos, sendo aplicável o disposto no art.
28, §9°, alínea “j”, da Lei n° 8.212, de 1991, dispor o contrário. Se a auditoria
fiscal entende que os Acordos Coletivos não atendem ao disposto na Lei no
10.101/00 e que, por conta disso, os valores pagos a título de PLR deveriam
integrar a base d e cálculo das Contribuições previdenciárias, deveria ter
lavrado auto de infração ou expedido notificação de lançamento em nome da
Recorrente, conforme determina expressamente o artigo 37 da Lei no 8.212/91.
O procedimento adotado pela auditoria fiscal, no sentido de indeferir e, pois,
condicionar o pedido de restituição à apresentação de novas folhas de
pagamento, implicou meio coercitivo e ilegal para a exigência de tributo. E pior:
sem oportunizar à Recorrente o adequado direito de defesa, pois novas folhas
de pagamento gerariam débitos declarados e não pagos passíveis de imediata
inscrição e cobrança. A decisão recorrida sustenta que sem a inclusão da PLR na
base de cálculo das contribuições não haveria como se ter certeza de ter havido
pagamento a maior passível de restituição. Contudo, cabe ao fisco apurar
eventuais débitos a impedir a restituição, conforme estabelece o art. 89, §8°,
da Lei n° 8.212, de 1991. Inexistindo débito constituído, o indeferimento é
manifestamente ilegal.
(b) Programa de participação nos resultados. De acordo com o acórdão recorrido,
os Acordos Coletivos que deram suporte aos pagamentos de PLR não teria
atendido aos requisitos da Lei no 11.101/00. Não houve renúncia do Sindicato
ao direito de negociar, pois firmou os Acordos Coletivos. Houve quantificação
do valor a ser distribuído ou da taxa/percentual sobre o resultado econômico,
pois tais informações constaram do programa de metas anexo aos Acordos. A
Ata de Reunião dos Sócios da recorrente, realizada para a aprovação das metas
resultados e valores do PLR de 2009 corrobora que as disposições do programa
foram cumpridas. O programa referente ao ano de 2010 também dispõe sobre
o valor a ser distribuído sobre o resultado econômico e a respectiva Ata de
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000148/2010-15
4
Reunião dos Sócios da recorrente também corrobora o cumprimento das
disposições do programa. Por fim, cumpre salientar que o fato de os A ordos
não estabelecerem expressamente a "data de pagamento" do PLR não
configura irregularidade capaz de desqualificar a natureza dos pagamentos,
exigindo a lei menção no instrumento normativo apenas da periocidade da
distribuição e do período de vigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/12/2014 (e-fls. 722 e 872), o recurso
interposto em 16/01/2015 (e-fls. 724) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Rubrica sem crédito constituído. Programa de participação nos resultados. A
recorrente formulou pedido de restituição de retenções do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
relativo às competências 05/2008 a 09/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009 a 09/2009 e 01/2010 a
03/2010 (e-fls. 02/119), indeferido por Despacho Decisório (e-fls. 592) a considerar as conclusões
e fundamentos constantes do Parecer DRF/LON/SAORT n.° 1366/10 (e-fls. 585/591), ou seja, por
não ter a empresa atendido solicitação (e-fls. 462/463) no sentido de apresentar resumos totais
de novas folha de pagamento para as competências 03/2009 e 03/2010, de modo a incluir como
base de cálculo das contribuições os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e
resultados (verbas consideradas remuneração nas competências 03/2007 e 03/2008, integrantes
de pedidos de restituição diversos).
Assim, indeferiu-se a totalidade do pedido de restituição sem análise de mérito sob
o fundamento da não apresentação de documento necessário à instrução e análise do mérito (IN
RFB n° 900, de 2008, art. 65), conforme alertado no último parágrafo da Intimação Fiscal de e-fls.
462/463.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 595/606), a empresa defendeu a
manutenção das folhas de pagamento e resumos tal como elaborados (e-fls. 483/490) por não ser
cabível a reclassificação solicitada, tendo em vista a natureza jurídica da verba.
A decisão recorrida (e-fls. 717/721) ponderou ser correto o indeferimento sem
análise de mérito em razão de a não inclusão da verba na base de cálculo impedir a apreciação
acerca de haver ou não pagamento a maior que o devido.
Nas razões recursais (e-fls. 724/736), reitera-se o argumento de que o art. 65 da IN
RFB n° 900, de 2008, não autoriza que se condicione o pedido de restituição à inclusão de verbas
pagas a título de PLR na base de cálculo das contribuições.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.987 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000148/2010-15
5
Nos estritos contornos da fundamentação do Despacho Decisório, constante do
Parecer DRF/LON/SAORT n.° 1366/10, não se adentrou ao mérito do pedido de restituição,
limitando-se a autoridade administrativa a, de plano, indeferir o pedido com lastro no art. 65 da IN
RFB n° 900, de 2008, pela não apresentação de documento considerado pela autoridade
administrativa como necessário à instrução e análise do mérito.
O art. 65 da IN RFB n° 900, de 2008, contudo, não autoriza que se condicione a
análise do mérito do pedido de restituição a uma alteração na folha de pagamento, não havendo
como se extrapolar a dicção do dispositivo normativo a tal ponto e nem se adotar analogia em tal
sentido, ainda mais em relação às competências anteriores às competências para as quais se
solicitou a alteração.
Logo, cabível o retorno dos autos à autoridade administrativa de origem para a
retomada do julgamento do pedido de restituição, uma vez afastado o motivo suscitado para se
indeferir o pedido sem análise de mérito.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO para
reformar o Acórdão de Manifestação de Inconformidade e o Despacho Decisório, afastando o
motivo suscitado para o indeferimento do pedido de restituição sem análise de mérito, e
determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da análise do pedido de
restituição.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 904
DF CARF MF
Original